Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-75.2025.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000570-75.2025.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LAILSON OLIVEIRA RODRIGUES Advogado(s): ANNA CLARA CARDOSO AZEVEDO, CLISIA PERPETUA DOS SANTOS CARDOSO DUTRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8000570-75.2025.8.05.0156 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Apelante: Lailson Oliveira Rodrigues Advogada: Anna Clara Cardoso Azevedo (OAB/BA 74.157) e Clisia Perpetua dos Santos Cardoso (OAB/BA 29.624) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, LEI N. 11.343/2006). PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRAS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM FINALIDADE MERCANTIL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, III, LEI DE DROGAS. TRÁFICO EM BAR. CONFIGURAÇÃO DE “RECINTO DE DIVERSÃO DE QUALQUER NATUREZA”. RECONHECIMENTO. MINORANTE DO ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE JÁ CONSIDERADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUTOR APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). READEQUAÇÃO DA PENA PARA 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Lailson Oliveira Rodrigues contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso de drogas, afastamento da majorante do art. 40, III, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, redução da pena-base, diminuição da multa e direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça também opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: i) se as provas são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; ii) se é cabível a desclassificação para uso de drogas; iii) se deve ser afastada a majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; iv) se há incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; v) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; vi) se há direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autoria e a materialidade do tráfico restaram comprovadas por laudos periciais e depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, que confirmaram a apreensão de 21 papelotes de cocaína em poder do apelante, além de dinheiro e celular. Inviável, assim, a absolvição ou a desclassificação para uso próprio. 4. Correta a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), razão por que se mantém a reprimenda inicial em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. 5. Caracterizada a majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, pois o crime ocorreu em bar, local de diversão, recreativo, frequentado por muitas pessoas no momento da prisão em flagrante do Apelante. O bar corresponde ao “recinto de diversão de qualquer natureza” previsto no art. 40, III, da Lei de Drogas. Assim, está caracterizada a hipótese de incidência da majorante, que visa a punir de maneira mais severa os traficantes que se aproveitam de espaços com elevada concentração de pessoas para facilitar a difusão da substância ilícita e atrair um número maior de consumidores. Legítima, portanto, a majoração de 1/6, imposta em sentença. 6. É cabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), uma vez que o réu é primário, com bons antecedentes e não se comprovou dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. A redução foi aplicada no patamar máximo de 2/3, reduzindo a reprimenda para 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 233 dias-multa. 7. Diante da nova dosimetria, determinou-se a expedição de alvará de soltura em favor do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 233 dias-multa, expedindo-se alvará de soltura. Tese de julgamento: “1. É idônea a prova consistente em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório judicial, corroborados por laudos periciais, para manter a condenação por tráfico de drogas. 2. A prática do tráfico em bar caracteriza a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 3. A quantidade e a natureza da droga não afastam, por si sós, a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo quando já utilizadas para exasperar a pena-base.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, III e 42; Código Penal, art. 33, § 2º, “c”, e art. 44; Código de Processo Penal, art. 383. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp nº 2066182/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03.09.2019, DJe 10.09.2019; STJ, AgRg no HC nº 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.355.154/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.09.2023, DJe 11.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.931.147/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8000570-75.2025.8.05.0156, tendo como Apelante Lailson Oliveira Rodrigues e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso para dar-lhe provimento parcial, nos termos do Voto do Relator.